Tribunal: TJDFT
Processo: 0051601-95.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0051601-95.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: ELIO FERREIRA GOMES D E C I S Ã O Vistos, etc. O acordo se mostrou novamente inviável (ID 64574875). O feito ainda encontra-se na fase cognitiva (ID 9031024 e 9031036). Assim, deve o processo permanecer suspenso o processo até o julgamento final do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos RE 626.307 (Tema 264), RE 591.797 (Tema 265), RE 631.363 (Tema 284) e RE 632.212 (Tema 285). Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator